Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723647-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON WILLIAN MARIM FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de furtar um automóvel e vários objetos de uso pessoal de uma residência. 2. A autoria ficou comprovada pela perícia papiloscópica, que detectou as impressões digitais do réu no local do crime, sem esboçar qualquer álibi que as justificasse, uma vez que nem sequer conhecia a vítima. 3. Apelação não provida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 158, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, no caso de crime que deixa vestígios, é indispensável a realização de prova pericial no local do delito e no veículo. Não sendo aquela realizada e sendo insuficientes as provas de que o réu tenha adentrado à casa da vítima, deve ser este absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “a nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial”. (AgRg no AREsp 1691250/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/11/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 158 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, pois as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou que “O Laudo de Perícia Papiloscópica no 29.280 concluiu que as digitais localizadas no local eram do réu e estavam impregnadas em uma caixa de papelão encontrada no piso da sala. O Laudo revelou a presença do réu no local do fato, afastando a similitude com a jurisprudência mencionada pela defesa, que evoca prova pericial coletada na parte externa de um veículo estacionada na rua, que pode ter as digitais de muitas outras pessoas. Aqui, as digitais foram encontradas dentro da casa da vítima e para isso acontecer ele necessariamente teria que transpor o portão e a porta de entrada”. Já a parte recorrente se limita a afirmar que, no caso de crime que deixa vestígios, é indispensável a realização de prova pericial no local do delito e no veículo. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1892868/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/3/2021). Além disso, “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015